Tribunal: STF
Processo: Ext 886
Classe: Ext
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-03-03
Data de publicação: 2004-03-03

Ementa:
Extradição. Crimes de tráfico de entorpecentes e lavagem de
dinheiro. Dupla tipicidade. Inocorrência de prescrição. Mandado de
prisão internacional, emitido por juiz de instrução, com jurisdição
no local onde ocorreram os fatos delituosos é elemento suficiente
para caracterizar a autoridade competente. Extradição deferida